Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO E ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PERÍCIA DE 2017 INAPLICÁVEL AO LAUDO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO DE 2024. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de liquidação de sentença, a qual declarou liquidada a obrigação fazer (reparos em edifício descumprida pela construtora), convertida em perdas e danos, e homologou o laudo pericial correspondente. 1.1. A exequente suscita preliminar de cerceamento de defesa e requer a reforma da decisão para adotar como valor devido a quantia indicado em laudo pericial elaborado no processo de conhecimento, apontando suposta violação à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada (i) em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na homologação do laudo pericial, assim como (ii) aferir a regularidade no valor identificado pela perícia na liquidação da obrigação de fazer convertida em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante afirma existir cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois a decisão agravada homologou o laudo pericial sem abrir prazo para apresentar esclarecimento, além de denegar pedido de apresentação de habilitação técnica da perita. 3.1. Todavia, a despeito da alegação da agravante, o laudo homologado pela decisão agravada somente ocorreu depois de apresentado laudo inicial, aferida a impugnação das partes, apreciada a resposta pelo perito e quesitos das partes, sobrevindo novo laudo revisado, posteriormente esclarecido, quando então fora devidamente homologado pela decisão agravada, não havendo falar em cerceamento de defesa. 3.2. Do mesmo modo, a denegação para apresentação de habilitação técnica ocorreu em decisão anterior, a qual entendeu pela ausência de motivos para substituição da perita nomeada, ocasião na qual apontou existir qualificação e habilitação legal para exercer a profissão e devidamente registrado nos bancos de dados deste Tribunal de Justiça, sobrevindo a preclusão quanto a matéria (art. 507 do CPC).
4. No caso, a parte alega existir violação à coisa julgada em relação ao laudo pericial elaborado em 2017, na fase de conhecimento, com aquele apurado em sede de liquidação de sentença, elaborado em 2024, por determinação judicial justamente para apurar e liquidar o valor da obrigação imposta pela sentença, inexistindo irregularidade quanto a questão. 4.1. Isso porque o laudo pericial elaborado ainda na ação de conhecimento (2017), tinha objetivo distinto do laudo produzido na presente liquidação de sentença (2024), voltado especificamente para apurar o descumprimento da obrigação de fazer e quantificar as perdas e danos decorrente (arts. 499, CPC; 247, CC). 4.2. Nesse particular, o laudo pericial produzido em sede de liquidação de sentença constatou que parte dos reparos (fissuras e desplacamento) foram realizados ou não mais existia, justificando o valor menor com respostas técnicas às impugnações das partes. 4.3. Assim, a questão relacionada à diferença de valores foi devidamente apreciada no curso da liquidação de sentença, sendo objeto de amplo debate e solucionado após diversas respostas e esclarecimento da perita, a qual inclusive fora questionada em sua capacidade técnica, regularmente afastada em decisão pretérita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial em liquidação de sentença quando assegurado amplo contraditório, com apresentação de laudo, impugnações, respostas aos quesitos e esclarecimentos finais, e quando o pedido de habilitação técnica da perita, denegado em decisão preclusa, é fundamentado na qualificação legal da profissional. 2. A homologação de laudo pericial na liquidação de sentença, para conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, é regular e não viola a coisa julgada quando o laudo apura o descumprimento atual da obrigação, com objetivo distinto de laudo produzido na ação de conhecimento.
______________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 468, 499 e 507, do CPC; art. 247 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0717377-70.2020.8.07.0001, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 25/10/2023; 0706998-13.2020.8.07.0020, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível,DJe: 07/02/2023;